Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712228-41.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. E. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAIELA CARVALHO CORDEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Eduarda de Carvalho (ID no 47413302) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 46862036). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO